Tribunal: TJBA
Processo: 0514866-79.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514866-79.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON DE OLIVEIRA QUEIROZ

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. PERÍCIA. AUSÊNCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO REALIZADA. ABANDONO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se era possível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. O juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir. Antes da extinção do feito, o juiz deve intimar a parte pessoalmente.

4. Em ações que tratam do Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito – DPVAT, a perícia é indispensável para aferição da incapacidade. Trata-se de prova que recai sobre a parte autora, sendo ato personalíssimo. Nesse sentido, sua intimação pessoal para o ato é indispensável.

5. No caso dos autos, a parte autora não foi intimada pessoalmente para comparecer à perícia, tampouco posteriormente, para dar prosseguimento ao feito. A sentença se afigura nula, por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0514866-79.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDSON DE OLIVEIRA QUEIROZ e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.